Tribunal: TJES
Processo: 0000890-81.2012.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-81.2012.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DALVA ZANETTI COLA e outros (2)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES E CESSANTES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ARBITRAMENTO DE CESSÃO DE USO. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA NÃO FORMALIZADA. INDENIZAÇÃO POR USO DA FAIXA DE PASSAGEM. SUPOSTO INCÊNDIO E SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, §6º, DA CF E ART. 14 DO CDC). DANO E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ADSTRIÇÃO AO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA (ART. 371 DO CPC). UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS TÉCNICOS E ECONÔMICOS IDÔNEOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal, os quais foram devidamente reconhecidos pela sentença de origem, não havendo controvérsia a esse respeito.

2. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos e fatos constantes nos autos, desde que o faça de forma motivada (art. 371 do CPC).

3. A indenização por apossamento administrativo (servidão não formalizada) deve corresponder à justa reparação dos prejuízos e das restrições ao uso do imóvel, calculada com base no valor da terra nua na área atingida, conforme apurado em perícia judicial, sendo correta a exclusão da pretensão de pagamento de indenização mensal ou fixação de valor de renda pretérita, ante a ausência de previsão legal.

4. O valor da indenização pela supressão de árvores e pelos danos decorrentes do incêndio deve se basear em parâmetros objetivos e condizentes com a realidade econômica à época dos fatos, utilizando o valor de mercado por metro cúbico e a média de produção florestal por hectare, conforme critérios técnicos e dados do laudo pericial.

5. Laudo técnico apresentado pela parte autora, por ostentar natureza unilateral e ter sido produzido sem contraditório, não possui força probante plena para embasar, isoladamente, a fixação do valor unitário da madeira em detrimento da perícia judicial e de outros dados idôneos de mercado.

6. Afastada a indenização por supostos custos de limpeza da área atingida pelo incêndio, ante a ausência de prova cabal do desembolso alegado.

7. Mantida a condenação em honorários advocatícios fixada em patamar razoável, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000890-81.2012.8.08.0013

Apelantes/Apelados: Maria Dalva Zaneti Cola e outros

Apelada/Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Dalva Zaneti Cola e outros contra a sentença de fls. 337/345, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo nos autos da ação de indenização por danos materiais emergentes e cessantes c/c obrigação de fazer e arbitramento de cessão de uso ajuizada em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente o pedido autoral.

Lançado o relatório de id. 13649915 e incluído o feito em pauta de julgamento presencial (certidão de id. 15296842), retornaram os autos para apreciação do petitório de id. 15697675, por meio do qual a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A afirma que seu recurso de apelação não foi digitalizado, muito embora protocolizado dentro do prazo.

Regularizada a digitalização dos autos, foram colacionados aos autos a apelação interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (id 15776726), por meio da qual pretende a reforma da sentença de fls. 337/345, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, porquanto contrária à prova produzida nos autos. No mérito, sustenta, em suma, que (a) não é possível imputar qualquer responsabilidade à apelante, tendo em consideração a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o evento dano, conforme reconhecido pelo perito do Juízo; (b) inexistência de dano material indenizável, dada a negligência e ilicitude dos próprios apelados, que tenham plena ciência da linha de transmissão a anos instalada no local e mesmo assim realizaram o plantio sem observar a distância legal; (c) a linha de transmissão foi instalada no local antes mesmo dos apelados serem possuidores do imóvel, logo não há que se falar em indenização pela limitação do uso e gozo do imóvel, ao mesmo anbtes da referida data.

Contrarrazões apresentadas no id. 16258580.

É o relatório complementar. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se merece reforma a sentença que reconheceu parcialmente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de supressão e incêndio de árvores, bem como pela limitação ao uso da propriedade imposta pela instalação de rede elétrica, fixando os respectivos valores indenizatórios com base em parâmetros técnicos e econômicos extraídos do laudo pericial e de fontes idôneas.

No tocante à responsabilidade civil, não subsistem controvérsias quanto à configuração do dano e do nexo causal em relação ao incêndio ocorrido em 2011, na propriedade dos apelante e de responsabilidade da EDP, bem como quanto à efetiva utilização da faixa de servidão administrativa pela empresa requerida. A insurgência recursal restringe-se, portanto, à metodologia adotada para fixação do quantum indenizatório.

Conforme dispõe o art. 371 do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, atribuindo-lhe o valor que entender pertinente, não estando adstrito ao laudo pericial, ainda que o tenha determinado de ofício. O julgador possui discricionariedade para sopesar os elementos probatórios, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LAVRADOS PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXAME DE LEI LOCAL EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF.

1. O acórdão utiliza-se, com grande relevância, do conteúdo da "Decisão Normativa CAT-1/2001", ato normativo secundário, que não pode ser conhecido pela via do Recurso Especial.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos. Não está o magistrado adstrito ao laudo pericial realizado, visto que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos existentes nos autos. Assim, o acolhimento da tese recursal de que "o aresto não poderia indeferir a produção das provas necessárias para o deslinde do feito" (fl. 481, e-STJ) enseja reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

3. A tese de que "é evidente que as atividades desenvolvidas pela Recorrente e que geraram o creditamento de energia possuem cunho inequivocamente industrial" (fl. 485, e-STJ) não pode ser conhecida, pois também demanda reexame probatório. Do mesmo modo se dá com o argumento de que "o laudo técnico elaborado pela Recorrente (acostado aos autos) extrapola as exigências legais para comprovar a higidez do creditamento" (fl. 488, e-STJ).

4. Por fim, ainda que todos esses óbices inexistissem, o STJ entende que as atividades de panificação e congelamento de alimentos realizadas por estabelecimento comercial como supermercados, que é o caso da recorrente (fl. 458, e-STJ), não se caracterizam como processo de industrialização, razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS recolhido em relação à energia elétrica consumida na realização de tais atividades.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.107.170/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

A sentença recorrida utilizou parâmetros objetivos e condizentes com a realidade econômica à época dos fatos para apurar os valores devidos, utilizando como referência os preços praticados no mercado local e dados constantes de relatório público da Fibria S.A., entidade de notório conhecimento e atuação no setor florestal, assim como no laudo confeccionado pelo Perito designado pelo Juízo.

Cumpre ressaltar que o laudo técnico apresentado pela parte autora, elaborado pela empresa Plantar Consultoria Agropecuária, ostenta natureza eminentemente unilateral e, por essa razão, não possui força probante plena. Tratando-se de prova produzida extrajudicialmente e sem contraditório, não se presta a embasar, isoladamente, a fixação do valor unitário da árvore de eucalipto.

O referido laudo não declinou a fórmula de cálculo utilizada para encontrar o prejuízo estimado, tampouco apontou a fonte utilizada para o cálculo do valor unitário da madeira.

Por sua vez, o laudo técnico elaborado pela Incaper - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural que é órgão público estadual, com aptidão técnica para laudos desta natureza, não valorou os danos sofridos na propriedade dos apelantes.

A sentença também reconheceu o uso indevido da área de servidão sem prévia autorização ou formalização da servidão administrativa, que impõe a indenização pela limitação imposta ao uso da propriedade, mas afastou corretamente a pretensão de pagamento mensal ou fixação de valor de renda pretérita, haja vista a inexistência de previsão legal nesse sentido.

Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “Não observadas as formalidades necessárias à implementação da servidão administrativa (decreto de declaração de utilidade pública), em atenção ao princípio da eficiência e da continuidade do serviço público, deve ser mantida a servidão, com a indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos e das restrições ao uso do imóvel, como ocorre com a desapropriação indireta”. (REsp n. 857.596/RN, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/5/2008, DJe de 19/5/2008.)

Assim, a indenização por apossamento administrativo deve observar o art. 27 do Decreto n. 3.365/1941 que dispõe:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

No caso, consoante se infere do Laudo Pericial (fl. 220), "a servidão teria de ser de 6 metros de cada lado, num total de 12 metros de faixa, multiplicado por 217 metros de comprimento, teremos urn total de 2.604,00m2, destinados a servidão da linha elétrica aérea", concluindo o perito que o valor da indenização, tendo como base o valor da terra nua na região, deve corresponder a R$ 4.304,13 (quatro mil, trezentos e reais e treze centavos).

Quanto à supressão das mil e duzentas árvores ocorrida no ano de 2010, a sentença de origem considerou adequadamente a média de produção florestal por hectare e o valor de mercado por metro cúbico, refletindo os critérios técnicos usualmente empregados para cálculo do valor da madeira, em consonância com os dados constantes do laudo pericial judicial.

No que se refere aos danos decorrentes do incêndio, a sentença considerou o número estimado de árvores afetadas, conforme apurado em perícia, bem como o valor de mercado da madeira em 2011, aplicando metodologia consistente com o tipo de produto florestal atingido, afastando pretensões de sobrevalorização.

Por fim, correta a exclusão da indenização por supostos custos de limpeza da área atingida pelo incêndio, ante a ausência de prova cabal do desembolso alegado, inexistindo recibos ou comprovação idônea nos autos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a
ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.